Tribunal: TJMT
Processo: 1000035-72.2020.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação n. 1000035-72.2020.8.11.0029
Recorrente: Vandelício Pereira da Silva
Recorrida: Elisane de Melo Bernardes Costa
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Vandelício Pereira da Silva, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado (id 98971992).
Em razão do pleito da assistência judiciária gratuita nas razões recursais, determinou-se a intimação do recorrente para comprovar, de forma cabal, a sua hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil (id 116195952).
Intimado, o recorrente permaneceu inerte, conforme certidão id 117705969. Diante desse quadro, constata-se a deserção recursal.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. DESERÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
I - Não existe a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. II - Na verdade, a questão não foi decidida conforme objetivava a embargante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
III - Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
IV - Quanto ao preparo, no caso de indeferimento do pedido de justiça gratuita nas instâncias ordinárias, esta Corte Superior tem jurisprudência pacífica no sentido de que deve concedido prazo para o pagamento e só depois, caso o recorrente se mantenha inerte, deve ser decretada a deserção. Nesse sentido: AgRg no AREsp 300.788/BA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/6/2014, DJe 16/6/2014; EDcl no Ag 1.047.330/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/8/2010, DJe 2/9/2010; AgRg no Ag 1.122.934/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/8/2009, DJe 17/8/2009.
V - Agravo regimental improvido”. (AgRg no REsp 1422429/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018).
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.